Tribunal: TJDFT
Processo: 0728345-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728345-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO AUGUSTO NEVES HALLIT PACIENTE: LUCAS CARDOSO BIZERRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mantenho a decisão do em. Desembargador plantonista. Solicitem-se as informações ao Juízo coator. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 14:50:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator